Tribunal: TJMT
Processo: 1060000-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060000-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA NORATO DA SILVA ANDRADE - CPF: 006.438.731-39 (RECORRENTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MESSIAS ALVES - CPF: 031.690.341-89 (ADVOGADO), SIDRACS TELES DE ANDRADE - CPF: 537.935.011-91 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. ACIDENTE GRAVE. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito quanto ao pedido de dano material em razão de reembolso parcial, e julgou improcedente o pedido de danos morais. O caso envolve aquisição de pacote de viagem pelos autores, com impossibilidade de fruição do serviço por ocorrência de grave acidente sofrido por um dos contratantes cinco dias antes do embarque, configurando hipótese de força maior. As rés realizaram reembolso parcial (R$ 1.478,01), permanecendo saldo pendente (R$ 6.521,80). Pleito recursal busca o reembolso integral do valor pago e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral do valor pago pelo pacote de viagem, diante da superveniência de fato imprevisível e impeditivo (força maior); (ii) estabelecer se a conduta das rés enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição parcial não configura perda do objeto da demanda nem afasta o interesse processual, subsistindo controvérsia quanto ao saldo não reembolsado.

4.

A ocorrência de acidente grave, comprovado por atestados médicos e afastamento laboral, caracteriza evento de força maior nos termos do art. 393 do CC, afastando a incidência automática de cláusulas penais contratuais.

5.

Cláusulas contratuais que preveem retenção integral ou substancial de valores pagos em casos de força maior são abusivas, em afronta ao art. 6º, IV e V, do CDC, quando não demonstrados custos efetivamente irrecuperáveis.

6.

As rés não comprovaram nos autos despesas ou prejuízos que justificassem a retenção de aproximadamente 81% do valor pago, configurando prática abusiva e enriquecimento sem causa.

7.

A conduta das rés, ao reter valores substanciais mesmo diante da comunicação tempestiva do fato impeditivo e da tentativa de solução extrajudicial, impôs aos autores situação de constrangimento e abalo moral, configurando dano moral indenizável.

8.

O dano moral, em relações de consumo, prescinde de prova cabal e decorre da própria conduta lesiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060000-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Fabiana Norato da Silva

Sidracs Teles de Andrade

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar a fim de
reconhecer a ausência de interesse processual
quanto ao pedido de dano material, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a essa parte do pleito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
,
bem como pela
rejeição
das demais questões preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelos autores.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Consta dos autos que os autores contrataram pacote de viagem com destino à cidade de Gramado/RS, com período de embarque entre 21 e 26 de agosto de 2023, mediante pagamento à vista da quantia de R$ 7.999,81 em 11/07/2023, conforme se extrai da petição inicial e do comprovante de pagamento anexado.

Todavia, em 16/08/2023, ou seja, cinco dias antes do embarque, o autor Sidracs Teles de Andrade sofreu grave acidente, sendo diagnosticado com traumatismo craniano, conforme atestado médico emitido com os CIDs S06.3 e S06.5, que correspondem, respectivamente, a traumatismo intracraniano focal com perda de consciência e traumatismo com sequelas neurológicas. Em razão disso, permaneceu afastado do trabalho de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme documento subscrito por profissional habilitado.

Em razão da evidente impossibilidade de fruição do serviço contratado, os autores solicitaram o cancelamento da viagem em 18/08/2023, três dias antes do embarque, pleiteando o reembolso integral do valor pago.

As rés, por sua vez, procederam a reembolso parcial, creditando aos autores a quantia de R$ 1.478,01 em 10/04/2024, conforme reconhecido na própria contestação.

Diante desse quadro, a sentença recorrida entendeu pela perda do objeto quanto ao pedido de dano material, por ter havido devolução parcial dos valores, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Todavia, não se sustenta o entendimento adotado.

Em primeiro plano, cumpre salientar que a restituição parcial não configura perda do objeto da demanda, tampouco afasta o interesse processual dos autores, pois a controvérsia subsiste quanto ao valor remanescente não reembolsado — o qual totaliza, no caso, R$ 6.521,80.

Nesse sentido, a satisfação parcial da pretensão não extingue o interesse de agir quanto ao saldo.

Ademais, a documentação carreada aos autos comprova, de forma irrefutável, a ocorrência de força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

O acidente que acometeu o autor Sidracs Teles foi absolutamente imprevisível, grave e incapacitante, fato que comprometeu por completo a realização da viagem nas datas pactuadas.

Embora o contrato de prestação de serviços turísticos contenha cláusulas que preveem retenções em caso de cancelamento, é entendimento consolidado que tais cláusulas devem ceder diante de eventos de força maior, não podendo implicar ônus desproporcional ao consumidor, sob pena de violação ao art. 6º, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não se admite retenção integral ou substancial do valor pago sem a comprovação de custos efetivamente irrecuperáveis, o que, no caso em análise, não foi feito pelas rés.

Tampouco apresentaram planilha de repasse ou comprovação de penalidades cobradas por fornecedores (companhias aéreas ou hotéis), ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da própria Turma Recursal do TJMT tem admitido, como parâmetro de equidade, a retenção máxima de 5% do valor pago, a título de compensação por eventuais custos operacionais e administrativos, nos casos em que o cancelamento decorre de impedimento grave de saúde, comunicado com antecedência razoável.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO . DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL . PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10234641320248110002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

No presente caso, embora o contrato celebrado entre as partes contenha previsão de retenção em caso de cancelamento, tal cláusula não pode ser aplicada de forma cega e automática diante da superveniência de fato imprevisível e impeditivo, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, além de infringir os direitos básicos do consumidor, conforme art. 6º, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, as rés não demonstraram nos autos quais custos efetivos teriam sido irrecuperáveis e que justificassem a retenção de aproximadamente 81% do valor pago pelos autores.

Não se admite, sob a ótica do CDC a imposição de penalidade que importe em enriquecimento sem causa da fornecedora.

Por outro lado, quanto ao dano moral, entendo que este restou igualmente configurado. Os autores se viram acometidos por situação extremamente gravosa — acidente com traumatismo craniano, internação e afastamento laboral — e, mesmo diante da comunicação tempestiva do impedimento de viagem e da tentativa de obter solução administrativa, tiveram que suportar a retenção de valores substanciais e se socorrer do Judiciário para ver preservados direitos básicos.

Neste ponto, ressalta-se que o dano moral, nas relações de consumo, prescinde de prova cabal, bastando a demonstração do abalo moral advindo da conduta lesiva do fornecedor, como ocorre na espécie.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento e CONDENO
a recorrida ao pagamento de
R$ 6.521,80 (seis mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025